Tribunal: TJMT
Processo: 0001171-63.2015.8.11.0008
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001171-63.2015.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA LEUZIVANIA LACERDA OLIVEIRA - CPF: 926.849.631-34 (APELADO), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (APELANTE), MARIA JULIA SE BALAO - CPF: 049.952.338-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO ORDINÁRIA – PROGRESSÃO FUNCIONAL DE NÍVEL – SERVIDOR VINCULADO AO MUNICÍPIO DE NOVA OLIMPIA –– PROGRESSÃO DEVIDA – PRÉ-REQUISITOS PREENCHIDOS –
DESPESA DE PESSOAL
-
AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
- OFENSA AO ARTIGO
169
,
§ 1º
,
I
DA
CF
E AOS ARTIGOS
16
E
21
DA LC
101
/2000 -
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM SEDE RECURSAL – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A emissão pela Administração Pública de documento onde reconhece o direito da servidora à progressão confirma o entendimento aqui adotado e consubstanciam verdadeiro reconhecimento administrativo do direito ora buscado, qual, seja, o de ser devida a implantação da progressão, só por conta do preenchimento de seus requisitos legais, nada mais sendo exigível, cujo termo inicial é a data em que tais requisitos foram preenchidos.

A Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamentou o art. 169da Constituição Federalde 1988, ao fixar limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber vantagem já assegurada por lei. Precedentes.(REsp 726.772/PB, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 15/06/2009)”

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, há de ser majorada a verba honorária sucumbencial, de acordo com o disposto no art. 85, § 11, do CPC”. (TJMT - Ap 19174/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Nova Olímpia em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da comarca de Barra do Bugres que, nos autos da ação declaratória c/c cobrança proposta por Maria Leuzivania Lacerda Oliveira, julgou procedentes os pedidos formulados na exordial para condenar o ora apelante ao pagamento retroativo da diferença da classe cuja progressão havia sido reconhecida pela Administração, com todos os reflexos, inclusive gratificação natalina, ressalvados os créditos prescritos em razão do quinquênio anterior à propositura da ação.

Condenando o requerente ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC/15 (id. 7455148).

Inconformado,
o município de Nova Olimpia
interpôs recurso de apelação, alegando que a sentença merece ser reformada uma vez que a Apelada já recebeu os valores retroativos a progressão de classes.

Ressaltou, que não há falar em pagamento de retroativos em razão do limite imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal, em que os Municípios não podem exceder os limites estabelecidos em lei complementar, ficando vedado gasto com pessoal que ultrapasse o limite de 95% (noventa e cinco por cento) de despesa com pessoal.

Alternativamente, requereu que seja condenado apenas ao pagamento de retroativos a receber da diferença da classe “B” para a classe “C”, de abril/2008 a 04/2010. (id. 7455154).

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento recursal, mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau. Requereu-se, ainda, a majoração dos honorários advocatícios (id. 7455240).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC (id. 7974159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Nova Olímpia em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da comarca de Barra do Bugres que, nos autos da ação declaratória c/c cobrança proposta por Maria Leuzivania Lacerda Oliveira, julgou procedentes os pedidos formulados na exordial para condenar o ora apelante ao pagamento retroativo da diferença da classe cuja progressão havia sido reconhecida pela Administração, com todos os reflexos, inclusive gratificação natalina, ressalvados os créditos prescritos em razão do quinquênio anterior à propositura da ação
.

A fim de uma melhor observação das razões que serão esposadas, entendo por ser relevante realizar uma síntese dos autos.

Depreende-se da inicial que a Apelada Maria Leuzivania Lacerda Oliveira, qualificada na inicial, propôs Ação Declaratória c/c Cobrança de valores retroativos em desfavor do MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA – MT, consistente em obter o enquadramento de acordo com a tabela “I”, para a classe “C”, nível 4, e a partir de março de 2011 para o nível 4, reconhecendo-se o direito da requerente ao recebimento da diferença da remuneração paga a menor, da classe B, nível 3 para a Classe C, nível 4, no período de 27-03-2008 a 27-03-2011. Por outro lado, alega que possui direito ao enquadramento na classe D, a partir de 27-03-2013, de acordo com o parecer emitido pela Comissão de Revisão e Retificação do PCCS da Prefeitura de Nova Olímpia.

Argumentou que no relatório elaborado pela comissão ficou constatado que a autora faz jus ao enquadramento na Classe C, nível 4 e, por consequência, direito ao recebimento retroativo da diferença da Classe B, nível 3 para classe C, nível 4, referente ao período de 27-03-2008 a 27-03-2011, como foi reconhecido no relatório da comissão. Dessa forma, argumentou que o valor da diferença é de R$ 4.168,30 (quatro mil, cento e sessenta e oito reais e trinta centavos).

Ressaltou, ainda, que no âmbito municipal foi promulgada a Lei n. 775, que instituiu o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Nova Olímpia, onde previu que o vencimento do cargo ocupado pela autora deveria obedecer às orientações da Comissão de Revisão e Retificação do PCCS da Prefeitura Municipal. Dessa forma, de acordo com a referida Lei o servidor tem direito ao enquadramento na Classe C, nível 4, mediante o devido enquadramento no nível adequado, bem como o recebimento dos reflexos de sua remuneração em razão da elevação na carreira do quadro de servidores do Município. Além disso, a Lei Complementar n. 13/2008, que instituiu o plano de Carreira dos Servidores do poder Executivo Municipal, previu no que o ocupante de cargo de Apoio de Serviços Administrativos – Nível Ensino Fundamental de 40 horas deveria enquadrar na referida tabela de vencimentos. Da mesma forma, a referida lei previu vencimentos atualizados de 4,88% para maio de 2012.

Alegou, por outro lado, embora a lei tenha previsto mudanças e enquadramento de níveis na carreira e reenquadramentos devido a extinção de alguns cargos, a requerente foi enquadrado em nível diferente da que tinha direito, já que deveria ter sido enquadrado no nível C4 da tabela I, mas foi enquadro no nível B3, sendo, portanto, nível menor a que possui direito.

Argumentou, contudo, que procurou na via administrativa solucionar a questão para que o requerido providenciasse a alteração, mas não obteve êxito. Não obstante, ressaltou que teve também indeferido o seu pedido de progressão horizontal de classe, porém o ente público manteve-se inerte e não atendeu ao pedido do requerente. Dessa forma, requereu a condenação do requerido ao pagamento do valor retroativo que tem direito, bem como condenar o requerido à retificação do enquadramento da autora na forma correta.

É O QUE MERECE REGISTRO

O servidor público ocupa um cargo público dentro da organização distribuído pela organização do serviço, tendo denominação própria, funções e responsabilidades, na forma da lei.

Por sua vez, em regra, os cargos se distribuem em classes, carreiras e quadros.

Daí a variação do servidor público, que se altera horizontal ou verticalmente, por promoção ou progressão, conforme as regras legais próprias de cada instituição, o que enseja variação da respectiva remuneração e variação do respectivo enquadramento. Ao cargo, a lei fixa um estipêndio, um vencimento, um subsídio ou uma remuneração, que vai variando conforme a evolução funcional do servidor, por promoção ou progressão, também tal qual disciplinar a respectiva lei de regência.

A remuneração, portanto, está atrelada ao estipêndio do cargo ao que pertence, conforme seu enquadramento funcional, até para que, dessa forma, seja observado o princípio constitucional da legalidade estrita (art. 37 da CF).

Na espécie, o objeto da presente ação corresponde à alteração de nível, bem como o direito à remuneração. A apelada sucede que faz jus à remuneração da Tabela I, classe C, nível 4, no período de 27/03/2008 a 27/03/2011; bem como, faz jus à remuneração da Tabela I, diferença Classe C4, no período de 27/03/2008 a 27/11/2011.

No caso dos autos, não se questiona que a parte autora preenche os requisitos legais e necessários para tal progressão, isto é, para a alteração de nível e de classe, uma vez que a Administração Pública reconheceu que a autora tem direito à mudança de nível, conforme documento (id. 7455141), o que foi confirmado na contestação da parte Apelante.

De acordo com o referido documento, a Administração Pública Municipal de Nova Olímpia declarou que: “A Comissão de Revisão e Retificação do PCCS, instituída no âmbito da Prefeitura Municipal de Nova Olímpia – MT, através da Portaria 068 de 06/05/2011, reconhece que o servidor após revisão e retificação do enquadramento do ano de 2008 e enquadramento do exercício de 2011, conforme análises contidas no Anexo I, II e III, apresenta tempo de serviço público e títulos de habilitação e/ou qualificação profissional suficientes para progressão em sua carreira, conforme Lei Complementar 013/2008”.

Dessa forma, a emissão pela Administração Pública de documento onde reconhece o direito da servidora à progressão confirma o entendimento aqui adotado e consubstanciam verdadeiro reconhecimento administrativo do direito ora buscado, qual, seja, o de ser devida a implantação da progressão, só por conta do preenchimento de seus requisitos legais, nada mais sendo exigível, cujo termo inicial é a data em que tais requisitos foram preenchidos.

De outro lado, a alegação de que o pagamento acerca do retroativo não fora pago pela Administração Pública em razão da indisponibilidade orçamentária e financeira do ente público, não impede o alcance do pagamento pela via judicial, estando essa restrição limitada ao plano administrativo.

A Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamentou o art. 169da Constituição Federal de 1988, ao fixar limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber vantagem já assegurada por lei. Precedentes.(REsp 726.772/PB, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 15/06/2009).

Em relação à majoração dos honorários advocatícios, verifica-se que foram arbitrados de acordo com a natureza da causa e o trabalho desenvolvido pelo procurador que atuou no feito.

Todavia, necessária a majoração dos honorários sucumbenciais em favor do recorrido, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 85. (...)

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2° a 6°, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2° e 3° para a fase de conhecimento.”

Nota-se que essa majoração da verba sucumbencial, tal qual a fixação que se dá em primeiro grau, não poderá ultrapassar o percentual máximo de 20% e deve observar os parâmetros insculpidos nos incisos do § 2º, do art. 85, do Códex Processual.

No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LANÇAMENTO DE TAXAS E TARIFAS DE MANUTENÇÃO EM CONTA CORRENTE INATIVA – QUITAÇÃO DO DÉBITO E CANCELAMENTO DA CONTA BANCÁRIA – FATO RECONHECIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – VERBA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM SEDE RECURSAL – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, há de ser majorada a verba honorária sucumbencial, de acordo com o disposto no art. 85, § 11, do CPC”.
(TJMT - Ap 19174/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017)

Deste modo, tenho como razoável a majoração dos honorários fixados no percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, a fim de cumprir o quantum previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu também no âmbito do recurso.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso manejado pelo
Município de Nova Olímpia
, mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau.

Nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais devido ao patrono da parte apelada à importância de 12% (doze por cento), como arbitrado pelo juízo monocrático.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020